Tribunal: TJBA
Processo: 8000121-23.2024.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000121-23.2024.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELISMAR ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS MONTEIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

FOB3

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS. DIVERGÊNCIA ENTRE TAXA DE JUROS PACTUADA E APLICADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELOS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A PARTE AUTORA E DESPROVIDO PARA A PARTE RÉ.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a abusividade da cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao pactuado; (ii) declarar a nulidade das cláusulas que preveem a cobrança de "tarifa de registro de pré-gravame" e "seguro prestamista"; (iii) condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores indevidamente pagos; e (iv) distribuir a sucumbência de forma recíproca. O Autor-Apelante busca a reforma para que também sejam declaradas ilegais a "tarifa de cadastro" e a "tarifa de avaliação do bem", bem como para que a restituição dos valores seja efetuada em dobro. O Réu-Apelante, por sua vez, defende a legalidade de todas as cobranças e a improcedência total da ação.

II. Questão em discussão

2.
As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em analisar:

a) a legalidade da cobrança da "tarifa de cadastro"; b) a legalidade da cobrança da "tarifa de avaliação do bem"; c) a legalidade da cobrança do "seguro prestamista", sob a ótica da venda casada; d) a legalidade da cobrança da "tarifa de registro de contrato" (pré-gravame); e) a ocorrência de divergência entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a efetivamente aplicada, e a consequente abusividade; f) a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente; g) a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A cobrança da
tarifa de cadastro
é lícita quando realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e desde que expressamente pactuada, conforme tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.251.331/RS (Tema 620) e Súmula 566. No caso, a sentença acertadamente manteve sua cobrança, pois a relação contratual em voga é a primeira entre as partes, além do fato que a tarifa cobrada estava prevista contratualmente.

5. A
tarifa de avaliação do bem
é válida desde que o serviço seja efetivamente prestado e comprovado nos autos, sem onerosidade excessiva, nos termos do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), STJ. A instituição financeira apresentou laudo de vistoria do veículo, o que demonstra a prestação do serviço. A sentença, portanto, deve ser mantida neste ponto.

6. A cobrança do
seguro prestamista
configura venda casada quando o consumidor é compelido a contratá-lo com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sem a faculdade de escolha, conforme tese do STJ no REsp 1.639.259/SP (Tema 972). No caso, não há prova da livre contratação pelo consumidor, caracterizando prática abusiva, devendo a cobrança ser afastada, como bem decidiu o juízo de primeiro grau.

7. A
tarifa de registro de contrato
, quando se refere ao registro de pré-gravame eletrônico junto ao órgão de trânsito, transfere ao consumidor um custo inerente à atividade da instituição financeira. Conforme tese fixada no REsp 1.639.320/SP (Tema 972), é abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame em contratos celebrados após 25/02/2011, como no presente caso. A sentença agiu corretamente ao declará-la ilegal.

8. A divergência entre a
taxa de juros contratada (1,20% a.m.) e a efetivamente aplicada (1,68% a.m.)
foi demonstrada pelo autor por meio de laudo técnico não impugnado especificamente pelo réu. A instituição financeira, detentora dos meios técnicos, não se desincumbiu do ônus de provar que aplicou a taxa pactuada, violando o dever de informação e a boa-fé contratual. Correta a decisão que determinou a adequação dos juros ao percentual contratado.

9. A
restituição em dobro
dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva, não sendo necessária a comprovação de má-fé subjetiva (dolo), mas também não sendo aplicável quando a cobrança se baseia em cláusula contratual cuja abusividade só é declarada em juízo, caracterizando engano justificável. Portanto, a devolução deve ocorrer na forma simples, conforme determinado na sentença.

10. Havendo parcial provimento dos pedidos do Autor, com o reconhecimento da ilegalidade de alguns encargos e a manutenção de outros, a
sucumbência recíproca
foi corretamente aplicada, nos termos do art. 86 do CPC, devendo as custas e os honorários ser distribuídos proporcionalmente ao êxito de cada parte.

IV. Dispositivo e tese

11.
Pelo exposto,
nega-se provimento
ao recurso de apelação interposto pela Instituição Financeira e
dá-se parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela parte Autora, apenas para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte Ré, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Mantém-se, no mais, a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. A cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação de bem é lícita em contratos bancários quando previstas contratualmente, houver a efetiva prestação do serviço e não ficar demonstrada a onerosidade excessiva. 2. É abusiva a cobrança de seguro prestamista sem a comprovação da livre escolha do consumidor, bem como a tarifa de registro de pré-gravame em contratos posteriores a 25/02/2011. 3. A cobrança de taxa de juros remuneratórios em percentual superior ao expressamente pactuado no contrato viola a boa-fé objetiva e autoriza a revisão para adequação ao que foi contratado. 4. A restituição de valores indevidamente cobrados em contrato bancário deve ser feita de forma simples quando a cobrança se ampara em cláusulas contratuais declaradas abusivas apenas em juízo, configurando-se engano justificável."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 39, 42 e 51; Código de Processo Civil, arts. 85, 86 e 373; Súmulas 297, 566 do STJ; Temas 620, 958 e 972 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000121-23.2024.8.05.0231
, da Comarca de São Desidério/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados
CELISMAR ALMEIDA DA SILVA
e
BANCO VOTORANTIM S.A., ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
BANCO VOTORANTIM S.A.
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
CELISMAR ALMEIDA DA SILVA
, nos termos do voto do Relator.

Salvador-Ba, 19 de março de 2026.

Francisco de Oliveira Bispo

Auxiliar designado - Juiz Substituto do 2º Grau

Relator